Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705269-37.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA. Intime-se a Defesa técnica para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator